Tribunal: TJPA
Processo: 0804751-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804751-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECEBIDA COMO PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS CONSTRITOS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PESQUISA DE MERCADO PARA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS NA FORMA DA LEI DE LICITAÇÕES. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DO STJ E TCU. CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 10, VIII, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

1.1 Analisando a tutela de evidência deferida, observa-se que o juízo de origem concluiu no sentido da relevância dos fatos e fundamentos deduzidos pelo Ministério Público para deferi-la. Desse modo, não há falar em ausência de fundamento quando à decisão judicial, que, apesar de concisa, apresenta razões plausíveis a ampará-la.

1.2. Por outro lado, a documentação apontada pelo agravado foi devidamente colacionada nos autos principais no prazo assinalado pelo juízo. Assim, não há prejuízo a se declarar, uma vez que a apresentação da documentação exigida se deu em momento anterior à citação do agravante para apresentar manifestação prévia.

2. MÉRITO.

2.1.
É de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens do demandado em ação de improbidade prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 se mostra possível caso da hipóteses em que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, podendo, na espécie, recair tanto sobre o particular quanto sobre o agente público.

2.2. No caso vertente, o Ministério Público Estadual sustenta a existência de ato ímprobo praticado pelo agravante, posto que este, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, promoveu duas dispensas de licitações no Município de Cumaru do Norte que importaram na contratação das empresas R.A. Mastologia Ltda. e do médico Edimar dos reis, cujos valores globais alcançaram o importe de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) e R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), respectivamente.

2.3. Vale ressaltar que em ambos os procedimentos ordenados pelo agravante, não houve pesquisa prévia de mercado para justificativa dos preços neles apresentados, infringindo-se, com isso, o artigo 26, III, da Lei nº 8.666/93.

2.4. No caso vertente, não foi observada a orientação normativa, porquanto os processos administrativos foram instruídos tão somente com as propostas de preços apresentados pelos contratados. Logo, não havendo pesquisa de mercado para aferição do melhor preço para a Administração Pública, tem-se que a conduta do agravante se encaixa no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92.

3. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 0801963-44.2019.8.14.0045, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (id. 3094156, págs. 01/42), historiou o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada contra si e mais 12 (doze) demandados. Disse que o recorrido, por intermédio do Inquérito Civil nº 002692-070/2018, constatou diversas irregularidades respeitantes a contratações realizadas por dispensa de licitação, dado que não foram precedidas de justificativa.

Frisou que a apuração apontou violação a princípios da Administração Pública, enriquecimento ilícito e dano ao erário no importe de R$1.019.814,50 (um milhão e dezenove mil e oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Discorreu o recorrente que alegou o Ministério Público que a inexigibilidade de licitação descrita na peça vestibular de nº 003/2013, que ensejou o contrato nº 021/2013 com a empresa R.A. Mastologia Ltda e Rodrigo Arantes de Assis, no valor global estimado de R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais), foi realizada em tempo recorde e sem atender aos ditames legais.

Prosseguiu afirmando que a inexigibilidade de licitação nº 001/2013, que ensejou o contrato nº 020/2013 com o médico Edimar dos Reis, no valor global de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), foi realizada sem justificativa plausível e sem pesquisa de mercado, segundo o membro do “Parquet”.

Esclareceu que, conforme ainda o representante do MP, a inexigibilidade de licitação nº 002/2013, que ensejou a contratação da pessoa jurídica Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda–ME, de propriedade de Raimundo Edson de Amorim Santos, no valor global de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), foi realizada em tempo recorde e sem ampla competitividade, uma vez se tratar de serviço comum.

Asseverou o agravante que diante do apurado, o agravado ajuizou a ação originária requerendo a indisponibilidade de seus bens e de todos os demandados até o importe de R$1.019.814,50 (um milhão e dezenove mil e oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Aludiu o recorrente que o recorrido, ao propor a ação, não acostou a documentação via PJe, visto que pela quantidade de volumes, seria inviável a digitalização, pelo que o “Parquet” requereu o encaminhamento físico das provas à vara do feito em momento posterior, na forma do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.419/2006 e no artigo 14, § 4º, da Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareceu o agravante que o juízo de piso concedeu a medida liminar de indisponibilidade de bens via RENAJUD, Registro de Imóveis e bloqueio de contas, todavia indeferiu o pedido de encaminhamento da documentação em meio físico à vara. Na ocasião, determinou também que houvesse a digitalização da documentação no prazo de 30 (trinta) dias.

Aludiu o recorrente que a medida constritiva importou em bloqueio de seus ativos financeiros no importe de R$37.551,56 (trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), bem como a indisponibilidade de 5 (cinco) veículos de sua propriedade.

Sustentou o agravante, ainda, fundamentos a respeito da ilegalidade da ordem de bloqueio, dado que o montante penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ressaltou, nesse ponto, que os valores constritos constituem economia de uma vida inteira, sendo fruto de seu trabalho e destinados ao sustento de sua família.

Falou que em tempos de pandemia pela Covid-19, o capital guardado ganha maior relevância em razão de eventual necessidade de gastos médicos.

Afirmou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária em demanda idêntica à discutida na origem é descabido.

Citou farta jurisprudência que entende ser aplicável à tese exposta.

Sustentou, ainda, ausência de fundamentos na decisão agravada por não atendimento aos artigos 93, IX, da Constituição da República c/c 489, § 1º, do CPC.

Frisou, nesse ponto, que a expressão adotada pelo juízo “a quo” “tem-se amplamente demonstrado pela documentação colacionada aos autos”, não pode ser usada como fundamentação de decisão de tutela de urgência.

Argumentou, ainda, que as contratações provenientes das inexigibilidades nºs. 001/2013 e 003/2013 tiveram seu objeto devidamente executado. Aludiu a respeito que não se pode banalizar meras irregularidades administrativas a fim de qualificá-las como atos de improbidade, conforme precedentes que cita.

Esclareceu, nesse ponto, que não houve dano ao erário, bem como que as contas referentes ao exercício de 2013 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o que demonstra a regularidade na contratação.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma total da decisão recorrida, com a consequente denegação da medida de indisponibilidade de bens nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 3109631, págs. 01/06, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido na peça de ingresso.

Da referida decisão, sobreveio pedido de reconsideração por parte do agravante, que requereu o desbloqueio do valor penhorado em sua conta bancária, posto que referido valor não estaria sujeito à contrição judicial.

Conforme certificado no id.
3458097, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3473616, págs. 01/08, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo suscitação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, analiso este fundamento como preliminar recursal, uma vez que o seu acolhimento poderá ensejar a invalidação do pronunciamento.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA.

Sobre essa prefacial, discorre o agravante que a decisão agravada se fundamentou em documentação que ainda não havia sido colacionada aos autos, infringindo, com isso, os artigos 489, § 1º do CPC c/c 93, IX, da Constituição da República.

Razão não assiste ao agravante. Isso porque, analisando os termos da decisão referente à tutela de evidência constante no id. 14152901, págs. 01/05 dos autos principais, observa-se que o juízo de origem concluiu pela relevância dos fatos e fundamentos deduzidos pelo Ministério Público para o seu deferimento. Desse modo, não há falar em ausência de fundamento quando a decisão judicial, apesar de concisa, apresenta razões plausíveis para que se destina.

Por outro lado, a documentação apontada pelo agravado foi devidamente colacionada aos autos principais no prazo assinalado pelo juízo. Assim, não há prejuízo a se declarar, uma vez que a apresentação da documentação exigida se deu em momento anterior a citação do agravante para apresentar manifestação prévia.

Vale ressaltar, ainda, que a medida constritiva deferida não reclama a ciência da parte acerca da existência da demanda, porquanto “a indisponibilidade e o sequestro de bens constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida, podendo pode ser concedidas “inaudita altera pars”, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.”

(STJ, AgInt no REsp 1500624/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018).

Com base nesse fundamento, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela de evidência proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa que deferiu pedido indisponibilidade de bens do recorrente até o limite de R$1.019.814,50 (um milhão e dezenove mil e oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos) sob o fundamento de existir fortes indícios de atos de improbidade descritos na peça vestibular.

É de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens do demandado em ação de improbidade prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 se mostra possível no caso das hipóteses em que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, podendo, na espécie, recair tanto sobre o particular ou o agente público. Eis o teor da normativa citada:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

No caso vertente, o Ministério Público Estadual sustentou a existência de ato ímprobo praticado pelo ora agravante, visto que este, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, promoveu duas dispensas de licitações no Município de Cumaru do Norte, que importaram na contratação das empresas R.A. Mastologia Ltda e do médico Edimar dos reis, cujos valores globais alcançaram R$615.250,00 (seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) e R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), respectivamente.

No que diz respeito à nulidade de bloqueio dos ativos financeiros do agravante o valor de R$
37.551,56 (trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
cumpre ressaltar que não logrou ele êxito em demonstrar a natureza dos valores bloqueados, no sentido de que fosse de natureza salarial ou de poupança, uma vez que não trouxe aos autos comprovação de que as contas bancárias constritas fossem destinadas ao recebimento de salário, bem como que os valores constritos seriam provenientes de atividade laboral.

Deveras, no que tange à matéria de fundo debatida nos autos, revela-se incontroverso que o agravante, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde do Município de Cumaru do Norte, procedeu a dois processos administrativos de inexigibilidade de licitação, sendo que o de nº 003/2013 ensejou a contratação da empresa R.A. Mastologia Ltda para realização de serviços de consultas em ginecologia, obstetrícia e mastologia e ultrassonografias nas especialidades mencionadas, no valor global de R$615.250,00 (duzentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.

Já o segundo processo administrativo, de nº 001/2013, que ensejou a inexigibilidade de licitação ordenada pelo agravante, houve a contratação do médico Edmar dos Reis para a Direção Clínica no Hospital João Vieira, no valor global de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Vale ressaltar que em ambos os procedimentos ordenados pelo agravante, não houve pesquisa prévia de mercado para justificativa dos preços neles apresentados, infringindo-se, com isso, o artigo 26, III, da Lei nº 8.666/93, “
in verbis”:

Art. 26. (...)

Parágrafo único.

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

(...)

III – justificativa do preço.

Vale observar também que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) é firme em indicar que a realização de pesquisa de preços de mercado, previamente à fase externa da licitação, é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade.

Nesse sentido, cito o trecho do voto do Conselheiro Vital do Rêgo, no Acórdão nº 1.565/Plenário do Tribunal de Contas da União/TCU, julgado em 24/06/2015:

“Quanto ao preço, é certo que, mesmo nos casos de contratações diretas, deve ser justificado, a teor do art. 26, III, da Lei 8.666/93. Ressalte-se que este Tribunal tem entendido que a apresentação de cotações junto ao mercado é a forma preferencial de se justificar o preço em contratações sem licitação (dispensa de licitação), devendo ser cotadas, no mínimo, 3 propostas válidas de empresas do ramo; ou, caso não seja viável obter esse número de cotações, deve-se apresentar justificativa circunstanciada (Informativo TCU 188/2014). E, nos casos de inviabilidade de licitação, este Plenário se manifestou, conforme subitem 9.1.3 do Acórdão 819/2005, no sentido de que, para atender o disposto no inciso III do art. 26 da Lei de Licitações, poder-se-ia fazer uma comparação entre os preços praticados pelo fornecedor exclusivo junto a outras instituições públicas ou privadas.”

No caso vertente, não foi observada a orientação normativa, porquanto os processos administrativos foram instruídos tão somente com as propostas de preços apresentados pelos contratados, conforme os documentos acostados no processo principal no id. 15156289, págs. 01/35 e id. 15156290, págs. 10/30.

Logo, não havendo pesquisa de mercado para aferição do melhor preço para a Administração Pública, tem-se que a conduta do agravante se encaixa no artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, com a redação vigente à época dos fatos,
verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

Nesse desiderato, “é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta" (STJ, AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/03/2017).

Assim sendo, observa-se que, no caso, ressoa presente o requisito previsto no artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 para fins de manutenção da medida constritiva determinada pelo juízo monocrático, já que a conduta do recorrente se enquadra em ato tipificado como ímprobo, bem como a existência do dano ao erário, que, conforme ao norte mencionado, é presumível.

Nesse diapasão, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para a reforma da decisão que determinou a indisponibilidade de bens.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021